Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003460-29.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O efeito suspensivo aos embargos à
execução é medida excepcional, condicionada à relevância dos argumentos do embargante, à demonstração do perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.

Embora seja possível averiguar as alegações acerca da probabilidade do direito, consubstanciada no excesso de execução, não se observa o risco imediato de dano, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1003460-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MONICA AMARAL DE ANDRADE.

AGRAVADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

Processo na origem: 1003829-94.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
de decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n° 1003829-94.2022.8.11.0041) que
MONICA AMARAL DE ANDRADE
move contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID - origem): recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

AGRAVO
:
MONICA AMARAL DE ANDRADE
recorre e alega que que os embargos à execução foram opostos com pedido genérico de efeito suspensivo, apenas fundamentado no seguro-garantia judicial oferecido na ação de execução, que não foi aceito. Sustenta que a concessão de efeito suspensivo aos embargos se trata de regra de exceção e que não foram demonstrados os requisitos cumulativos, exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC. Aduz que o seguro-garantia não poderia ser aceito pelo Juízo de origem, por se tratar de valor inferior ao devido e com indexador distinto do constante do título executivo. Argumenta que não ficou demonstrada a probabilidade do direito pelo excesso de execução e nem o perigo da demora, para a concessão da medida excepcional. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento da ação de execução.

CONTRAMINUTA
(ID 123560997): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003460-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
de decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n° 1003829-94.2022.8.11.0041) que
MONICA AMARAL DE ANDRADE
move contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID - origem): recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

A agravante narra que viveu em união estável com ENILSON ZANINOTTO, por mais de sete (7) anos, com quem teve uma filha, o que persistiu até o início do ano 2000, época em que ocorreu a separação do casal, que culminou com acordo judicial, onde se dispôs a respeito da dissolução da sociedade de fato.

Na separação, os conviventes convencionaram que os bens ficariam com o cônjuge varão (Empresário de São Paulo) e este faria um seguro de vida, que seria renovado anualmente, em favor da Agravante, que seria a única beneficiária da apólice.

ENILSON renovou a apólice de seguro em 07/02/2021, porém veio a óbito em 28/09/2021 (certidão de óbito - Id. 71407957 - ação de execução).

A agravante formulou pedido administrativo para recebimento da indenização junto à seguradora, cujo pagamento se negou a fazer administrativamente no prazo do art. 43 da Circular SUSEP no 621/2021 e na forma da Súmula 623 do STJ.

Propôs a ação de execução no 1043003-47.2021.8.11.0041, de dívida líquida, certa e exigível, e o juízo da execução proferiu o despacho de Id. 71504570, determinando a citação do devedor para pagar a dívida no tríduo legal (art. 829 do CPC), além dos consectários legais (juros, correção e honorários de advogado fixados em 10% na forma do art. 827 do CPC).

Entretanto, o agravado efetuou apenas o pagamento parcial, no valor de R$ 2.668.897,89 (dois milhões e seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), mediante depósito realizado diretamente na conta corrente que a exequente mantém junto ao banco executado.

Na sequência, o agravado ofereceu, na ação de execução, um seguro garantia judicial (Id. 73944350) que a credora, ora agravante, não aceitou (Id. 74443408).

Ajuizou então embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, o que foi deferido e constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

Na estreita via do agravo de instrumento, necessário se faz apenas verificar se presentes os elementos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos requer a apresentação de fundamentos relevantes e da demonstração do risco de que a execução poderá causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve ainda garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No entanto, sua concessão ainda se faz em caráter excepcional e mediante a demonstração dos requisitos antes mencionados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

Também nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.”
(AI no. 104884/2016, 4a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016
)
.

Desse modo dispõe o art. 919:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante comprovou ter cumprido as exigências contidas no §1o do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que gerou o inconformismo presente nesta via recursal.

Observa-se dos autos que, com o objetivo de obter a concessão do efeito suspensivo, o agravado ofereceu como garantia um seguro-garantia judicial, no valor de R$2.668.897,29, correspondente ao prêmio registrado na apólice.

Ocorre que a agravante discorda da garantia indicada, sob a alegação de que o valor do seguro seria inferior ao declarado na inicial da execução, logo insuficiente à garantia da execução.

No entanto, inexiste nos autos demonstração de que o valor não seja suficiente para a garantia da totalidade da dívida exequenda, mormente quando a maior parte do valor executado já foi pago, conforme recibo (ID 119711479 - Pág. 5) e confissão da própria exequente.

Portanto, se há efetiva garantia do juízo, há que se perquirir se presentes os demais requisitos na decisão que deferiu a suspensividade dos Embargos.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos, demandam a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação.

De fato, há que se reconhecer a relevância do argumento do embargante de que há excesso na execução porque, ainda que à primeira vista, é possível constatar que já houve o pagamento do valor descrito na apólice, e que resta à execução somente exigir a complementação relativa aos encargos da dívida.

Por outro lado, não logrou a seguradora-executada demonstrar o alegado perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque na execução tal perigo não pode ser representado apenas pelo temor da futura prática de atos expropriatórios, até porque se esse fosse motivo idôneo, toda execução seria automaticamente paralisada com a oposição de embargos.

Do mesmo modo, o fato de que a execução deva se desenvolver de forma menos onerosa ao devedor não conflita com o fato de que possa haver bloqueio de ativos financeiros. Apenas se e quando a execução puder ser realizada por mais de uma modalidade, com a mesma efetividade para o credor, é que será possível aplicar o princípio da execução menos onerosa para o devedor.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e revogar o efeito suspensivo à execução, concedido nos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022